Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-61.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006392-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IHONETH MABACO ANTUNES - CPF: 000.202.611-28 (APELANTE), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO ANTUNES - CPF: 021.763.959-30 (APELANTE), SANDRA ALVES GONCALVES - CPF: 537.635.801-15 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LORENA ALVES DOURADO - CPF: 047.480.231-04 (APELADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), IHONETH MABACO ANTUNES - CPF: 000.202.611-28 (APELADO), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO ANTUNES - CPF: 021.763.959-30 (APELADO), SANDRA ALVES GONCALVES - CPF: 537.635.801-15 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LORENA ALVES DOURADO - CPF: 047.480.231-04 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, para declarar rescindido o contrato referente à empresa Puro Sangue Motos LTDA, determinar a devolução parcial dos valores pagos com desconto de multa contratual e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais. As rés sustentam preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal e da exibição de
documentos. No mérito, defendem o adimplemento substancial do contrato e pedem a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução da multa. Os autores, por sua vez, pleiteiam indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal e documental, solicitada pelas rés para demonstrar a retirada indevida de bens do estabelecimento comercial, configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pelas rés para comprovar a retirada de maquinários do estabelecimento comercial caracteriza cerceamento de defesa, quando essa prova se mostra essencial para o deslinde da controvérsia.

O processo foi sentenciado sem qualquer análise do pedido de produção de provas, não obstante a expressa manifestação das rés quanto à necessidade de instrução probatória, violando o disposto no art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece como nula a sentença proferida sem a realização de prova testemunhal essencial, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal requerida por uma das partes, quando essa se revela necessária à elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0015188-56.2014.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2024, DJE 05.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda julgada parcialmente procedente para:

a) DECLARAR rescindido o “Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial”, cujo objeto é a empresa Puro Sangue Motos LTDA, CNPJ n. 31.412.694/0001-06, com sede na Rua Carlos Alberto Feitosa, n. 31, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT, tratando-se de loja de peças, acessórios e conserto e motos, constando as partes autoras como vendedoras e as rés compradoras (ID. 77728985);

b) DETERMINO que seja subtraído do montante a ser devolvido pelos Autores aos Requeridos, o valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), referente a multa pela rescisão do contrato;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 10.280,00 (dez mil duzentos e oitenta reais), acrescido de correção monetária (INPC), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso, a
titulo
de indenização por danos materiais.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.

As rés suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal e exibição de documentos com os quais pretendia comprovar que alguns maquinários e equipamentos da loja foram retirados sem autorização judicial.

No mérito, afirma que pagou
grande parte d
o valor devido e que só o compressor de ar que foi retirado da oficina custa R$8.200,00.

Pede o acolhimento da preliminar e, no mérito,
que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Subsidiariamente, pugna pela minoração da multa contratual.

Os autores sustentam que sofreram abalo moral que deve ser reparado.

Contrarrazões nos Ids.
ns
.
282994694
,
285529862
e
294557872
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda julgada parcialmente procedente
.

As partes firmaram o Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial (Id n.
282994573
), em que os autores venderam para os réus a loja denominada Puro Sangue Motos Ltda, por R$95.000,00, cujo pagamento seria de R$40.000,00 com a entrega de um terreno em home do Sr. Teodorico Nines de Feitas, R$12.000,00 em dinheiro, no ato da assinatura do contrato, R$8.000,00 com a entrega de um Celta 2PLife, 2008, R$10.000,00 em dinheiro a ser sacado do capital de giro
, R$ 25.000,00, em parcelas por boletos com vencimento no dia 15 de cada mês a partir de 63 dias da compra, em 20 parcelas, sendo 10 de R$1.000,00 e 10 de R$1.500,00
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

As rés suscitam preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal e exibição de documentos com os quais pretendia comprovar que alguns maquinários e equipamentos da loja foram retirados sem autorização judicial.

Na contestação as rés alegam que pagaram uma grande parte do valor ajustado, R$70.000,00 e que, embora a negociação tenha sido feita para a entrega do empreendimento com todos os equipamentos, os autores retiraram um compressor de ar e outros itens, sem a presença das requeridas.

Aduz, inclusive em tópico separado, a necessidade da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha que poderia atestar esse fato.

No Id n.
282994666

as parte
foram intimadas para especificar as provas que
pretendiam produzir e, no Id n.
282994667
, as rés reiteraram o pedido feito na contestação, mais uma vez
justificando item por item a necessidade, especialmente, da oitiva de testemunhas.

No entanto, sem que esse pedido fosse sequer analisado, o processo foi sentenciado e as rés
foram condenadas conforme relatado.

O art. 355, I, do CPC, assim estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de p
rodução de outras provas”.

Ocorre que na hipótese desta demanda a oitiva de testemunhas é essencial para
a compreensão dos fatos e a desconsideração desse pedido caracteriza o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha se consiste em prova essencial para confirmar a posse e o tempo que o autor a exerce, a forma como o imóvel foi utilizado e a relação com a comunidade local.
”

(
N.U 0015188-56.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
e dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025